Tribunal: TJDFT
Processo: 0703395-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703395-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNICE COSTA ABRAMOVITCH REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ABRAMOVITCH AGRAVADO: ART LIFE BEM-TE-VI CLUB RESIDENCE DESPACHO Intime-se o condomínio agravado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 23854597, por meio da qual a agravante concorda com o pedido de penhora formulado em contrarrazões, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator